Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-29.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002325-29.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (RECORRENTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), GUILHERME FERRAZ SOARES - CPF: 057.571.871-40 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEUSA CASTANHO DOS SANTOS - CPF: 345.748.911-49 (RECORRIDO), UILHASMAR EVANGELISTA ALMEIDA - CPF: 703.700.171-61 (RECORRIDO), PATRIC ANJO PEREIRA KOZAK - CPF: 030.329.211-39 (RECORRIDO), Claudir Fontanive (RECORRIDO), RODRIGO DOS ANJOS PILONI - CPF: 030.778.901-27 (RECORRIDO), BLANDINA ROSA - CPF: 502.845.841-34 (RECORRIDO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSÉ ROSA DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRELIMINAR –
1
.
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DECISÃO GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO AUTORIZADO PELO JUÍZO DA INSTÂNCIA PRIMEVA APÓS PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MEIO INDISPENSÁVEL PARA IDENTIFICAR OS ENVOLVIDOS – PROCEDIMENTO QUE ATENDEU TODAS AS DETERMINAÇÕES DA LEI DE REGÊNCIA – REJEI
ÇÃO
–
MÉRITO

–
2.

QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –

2.1

ALEGADA

FALTA DE PROVAS

–
DESCABIMENTO
– PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A
INCIDÊNCIA
DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO –

2.2.
DECOTE

DA
QUALIFICADORA EM RELAÇÃO AOS AUTORES
INTELECTUAIS DO DELITO
–
I
NACOLHIMENTO
– CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA COM OS MANDANTES DO CRIME

–
2.3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PEÇA ACUSATÓRIA E A SENTENÇA
DE PRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA– OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE A FUNDAM
ENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS –
ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL – ANÁLISE
DO ACERVO PROBATÓRIO
–

3.
PREQUESTIONAMENTO
– MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –

4. PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Não há qualquer vício no procedimento de quebra de sigilo telefônico autorizado pelo juízo da primeira instância, porquanto restou demonstrada a indispensabilidade das interceptações telefônicas, dada
s
as peculiaridades do delito em apuração, sobretudo para a identificação dos supostos envolvidos, inexistindo outros meios para se conseguir provas mais concludentes, situação, essa, amparável pelo princípio da razoabilidade.

2.1
.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar, por importante, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

2.2
.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui caráter objetivo, de modo que, existindo nos autos indícios de conhecimento, pelos autores intelectuais do homicídio, quanto ao modo de execução do delito, há esteio para a sua manutenção para posterior análise pelo Tribunal do Júri
.

2.3
. Não há ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença de pronúncia se
o magistrado fundamentou a
imputação
d
a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima
nos
mesmos fatos narrados na denúncia, tão somente pormenorizando especificidades advindas da análise das provas contidas na instrução processual, situação que não tem o condão de acrescentar novos elementos fáticos a inovar a inicial acusatória, sequer alterar o tipo penal.

3
.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
. Preliminar rejeitada
.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

I
l
ustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Angélica Saraiva de Sá
,

Fábio José dos Santos
e
Guilherme Ferraz Soares
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta
Floresta-MT
, nos autos da Ação Penal n. 1002325-29.2020.8.11.0007, pronunciando-os pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I e IV do Código Penal), determinando
a
submissão
dos três a
julgamento pelo Tribunal do Júri
daquela
unidade judiciária.

Os recorrentes,
com base nas razões recursais que se encontram no ID
132515625
, suscitaram, preliminarmente: (
i
) a nulidade da
decisão de quebra de sigilo das comunicações
, inadmitindo as provas nela produzidas,
por ausência de fundamentação ou por ser esta genérica.
Caso seja rejeitada a preliminar acima, no mérito, requere
ra
m:
a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, (
i)
para todos os
três
, por ausência de provas; (
ii
) ao menos em relação aos supostos mandantes, visto que a denúncia sequer traz a imputação de que estes tinham o domínio dos fatos ou conheciam a forma de execução por meio da qual o crime seria praticado;
(
iii
) por ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e a sentença de pronúncia, seja no que se refere aos supostos mandantes, seja no que se refere aos supostos executores, em violação aos
arts
. 384 e 411 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que estão no ID
132515629
, colima o
desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID
132515632
, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
133144696
, manifesta-se pel
a rejeição da preliminar suscitada
.

E
,

no mérito, pelo
desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da decisão que determinou a quebra de sigilo de dados

Preliminarmente
,
os recorrentes
postula
m

que
seja provido o presente recurso, a fim de considerar ilegal a decisão que autorizou a quebra do sigilo de dados, e, por consequência afastar dos autos as provas obtidas por tal meio, com a consequente anulação da persecução penal, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal pátrio”
.

Em prol de sua pretensão e
lucidam
que
:

“Verifica-se que em movimento n. 40838552, pag. 6, foi juntada a decisão que deferiu a degravação das conversas constantes do celular do acusado Rafael Leite Batista. No corpo desta decisão, o MM. Juiz que deferiu a medida afirma que o magistrado plantonista a havia indeferido, porque a autoridade policial não havia indicado a finalidade da medida. Após, contrariando a primeira decisão, houve o deferimento da medida, sem qualquer alteração fática, sob o fundamento de que havia necessidade de investigação de crimes praticados na cidade (sem indicar quais crimes seriam)”.

A
ssevera
m
que a decisão não esclareceu por qual razão a prova não poderia ser produzida por outra maneira, nem indica quais crimes seriam de fato investigados.

Tal como foi examinado pelo
Ministério Público em
suas
contrarrazões, a decisão invectivada foi pro
latada
no bojo dos autos
do processo
n. 870-89.2020.811.0025 (Código 151842), pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína-MT,
em contexto
esboçado
pelo órgão acusatório nos seguintes termos:

[...] Esclarece-se que a decisão mencionada pela Defesa foi proferida no bojo dos autos n.o 870-89.2020.811.0025 (Código 151842), pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, cuja cópia encontra-se acostada em Id. 60211516 (páginas 70/71). Para tanto, o Juízo mencionado aponta que apesar de o pedido ter sido indeferido pelo juiz plantonista no feito de Código 151756,
naquela decisão foi fixada a
possibilidade de revisão
da questão se aportados os motivos delineados.

De fato, extrai-se da decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante de n.o 818-93.2020.811.0025 (Código 151756), in
verbis
:

“[...] Desse modo, inexistindo minimamente apontamento de qual seria a finalidade, qual a razão, a utilidade do pedido de quebra dos sigilos, especialmente porque, nos autos em análise, nada há de concreto quanto as demais investigações em andamento contra o suspeito,
indefiro, por ora
, a representação,
fixando a possibilidade de revisão da questão
se aportados os motivos devidamente delineados e o objeto do que se pretende com as medidas de investigação. [...]”

Assim, em momento posterior, a Autoridade Policial de Juína/MT novamente representou pela quebra de sigilo dos dados contidos no aparelho celular apreendido com RAFAEL LEITE BATISTA no momento de sua prisão em flagrante, instaurando-se o incidente processual n.o 870-89.2020.811.0025 (Código 151842).
Destacamos

Posteriormente
o magistrado
reanalisou

a
questão
relativa à autorização judicial de degravação de dados contidos no aparelho celular apreendido com Rafael Leite Batista
,
manifestando-se

da
seguinte forma:

[...] Com isso, havendo a apreensão de celulares, a degravação de dados também abraça as fundadas razões apontadas para o deferimento desta medida, isso por que
conforme depoimentos dos policiais civis Dione Peres Aguiar e
Azael
Nogueira de Oliveira, o representado é investigado por
integrar Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”
.

Além disso,
ao ser interrogado o acusado
confessou ter praticado dos homicídios na Comarca de
Juruena
, contra José Rodrigues de Jesus e Rogério de Jesus, e que praticou os crimes em razão de ameaças de integrantes da organização criminosa “PCC
”
.

Portanto, o deferimento da medida se mostra razoável, pois se configurada a suspeita, necessário se faz investigar a conduta do representado, por
aparentemente estar envolvido com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas
, bem como para
investigar a prática de outros crimes ocorridos nesta comarca e outras localidades
, cujo quadro trazido pela autoridade policial configura, em última análise, o requisito do art. 2o, II, da Lei n. 9296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica),
ora aplicada subsidiariamente
como fez o Ministro NEFI CORDEIRO no RHC/STJ n. 51.531 [...]

Ante o exposto,
AUTORIZO
a degravação de dados contidos no aparelho celular apreendido,
restringindo-se
aos dados relacionados à prática de crimes,
preservando-se
a intimidade da vida privada cujo encarte nos autos da investigação em nada interessa à investigação criminal. [...].
(
Decisão encontradiça no ID 64059746, p. 70/71 dos autos n
. 0000870-89.2020.811.0025).

Destaques no original

Na
decisão na qual exerceu o juízo de retratação, mantendo a decisão de pronúncia nos exatos termos em que pro
latada
, o magistrado reforçou seu entendimento, conforme se depreende
a seguir:

[...] Em preliminar, a Defesa de Angélica, Fábio e Guilherme requer seja reconhecida a
ilegalidade da prova produzida por meio da degravação dos dados telefônicos
, já que a decisão que a autorizou, proferida no procedimento de Código 151842, teve
fundamentação genérica
.

Analisando-se o conteúdo do procedimento 151842, vinculado à 3a Vara de Juína, expressamente mencionado pela Defesa, tem-se o seguinte resumo:

1.
Rafael foi preso em flagrante portando armas de fogo de uso restrito (
submetralhadora e pistola calibre
9mm)
;

2.
Representação da Delegacia
visando à degravação do conteúdo do aparelho telefônico encontrado com Rafael;

3.
Indicação de que Rafael era investigado por integrar o “Comando Vermelho”
;

4. Em interrogatório,
Rafael teria afirmado que praticara homicídios em
Juruena
e que isso teria se dado por conta de ameaças de integrantes do “PCC”
;

Na decisão que autorizou a decretação, levando em conta o cenário acima delineado, afirmou-se que
o acesso ao conteúdo da degravação era possível porque o autuado aparentemente estava envolvido com Organização Criminosa, além da importância para fins de investigar outros crimes
,
indicando expressamente a Lei 9.296/96.

Encontra-se ainda, na decisão, apontamento para que a degravação observasse limitação (“dados relacionados à prática de crimes”), bem como fosse
preservada a “intimidade da vida privada
”.

Entende-se, portanto, que não há qualquer ilegalidade na decisão, mostrando-se, o acesso ao conteúdo do telefone, medida possível, razão pela qual o conteúdo encontrado pode ser usado pela atividade de persecução.

Portanto, INDEFERE-SE o pedido da Defesa de Angélica, Fábio e Guilherme no tocante ao reconhecimento de ilegalidade da decisão que autorizou a degravação, mantendo-se, por consequência, o conteúdo trazido para este processo.
(
Decisão
vista
no ID 132515632
).

Destacamos.

É
forçoso registrar
, portanto,
que a autorização para interceptação telefônica reprochada decorreu de decisão judicial devidamente fundamentada, porquanto se constatou, após diligências realizadas pelas autoridades policiais, que a
medida
era indispensável para a identificação dos envolvidos na prática de crimes graves, entre
os quais
o tráfico de entorpecentes, praticados no âmbito de organização criminosa
. A
lém disso, a medida se mostrou imprescindível diante da aparente periculosidade de Rafael e
dos
demais recorrentes
–
haja vista a sua possível ligação com a facção criminosa “Comando Vermelho”

–
e a confissão feita por
este recorrente
de que
“praticara homicídios em
Juruena
e que isso teria se dado por conta de ameaças de integrantes do “PCC”.
Por tais razões,
não
se pode falar em ilegalidade no procedimento adotado que possa sustentar a nulidade de tal elemento probatório.

Isso porque, d
iferentemente
do que foi alegado pelos
recorrentes
, na hipótese, ficou demonstrada a indispensabilidade das interceptações telefônicas, haja vista as peculiaridades dos delitos em apuração, sobretudo para a desarticulação e identificação da atuação de cada um dos investigados, eis que o grupo aparentava ter vários integrantes e colaboradores, inexistindo outros meios para se conseguir pro
vas mais concludentes acerca do crime
em apuração, situação, essa, amparável pelo princípio da razoabilidade.

Como é de trivial sabença, a Lei n. 9.296/96 estabelece os pressupostos para o deferimento do pedido de interceptação telefônica e da quebra do sigilo resguardado pela Constituição Federal no inciso XII, art. 5o. E, no caso sob apreciação, o juízo de primeiro grau embasou sua necessidade de maneira escorreita, tal como foi explicitado acima, inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade a ser reconhecida nesta via recursal.

Com efeito, s
obre o assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2.
Não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas, bem como das provas delas decorrentes, em razão da idoneidade das decisões que autorizaram a medida, com clareza da situação objeto da investigação, com a indicação e qualificação dos investigados, justificando a sua necessidade e demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais, não se exigindo, neste momento, a descrição detalhada da participação de cada um dos agentes na empreitada criminosa, mesmo porque tal situação só seria possível após a colheita da prova autorizada
.

Precedentes.

3. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie
.
É desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária" (HC n. 339.553/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017,
DJe
7/3/2017). (RHC 101.780/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
10/04/2019) 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 617.577/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021,
DJe
04/02/2021).

Destacamos

Além do mais, não se deve deixar de ter em mente que os crimes praticados por grupo com grande número de integrantes geram um grau de perturbação acentuado e diferenciado da criminalidade comum. Essa estrutura complexa e articulada dificulta a elucidação da teia criminosa, haja vista que comumente a atuação dos agentes é dividida, de forma a dificultar a identificação da atuação de cada integrante, situação que leva os órgãos de investigação a necessitarem de instrumentos mais ágeis, embora muitas vezes limitadores de direitos, em detrimento de outros convencionais, cuja eficiência fica muito aquém do exigido.

Aliás, não foi por outra razão que o legislador criou o instituto da interceptação telefônica, que, atualmente, é um dos principais instrumentos de colheita de p
rovas contra o crime organizado
. Do mesmo modo, não se pode deixar de ressaltar que a interceptação telefônica se configura em uma maior restrição às liberdades individuais. Contudo, é plenamente justificada pela imperatividade de se tutelar o interesse coletivo e pela necessidade de uma resposta estatal mais enérgica e proporcional à gravidade dos delitos investigados.

Aliás, e
m caso similar ao presente, esta
Corte de Justiça
deixou assentado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS – SEGUNDO APELANTE QUE CONSTITUIU NOVOS ADVOGADOS [APÓS O OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO PATRONO ANTERIOR] E APRESENTOU NOVAS TESES RECURSAIS – INVIABILIDADE – PREMISSAS DO STJ – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – NULIDADE RELATIVA – QUESTÃO SUSCITADA EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO –
ADUZIDA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO
– NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – “FATIAMENTO” DA DENÚNCIA – PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – INVIABILIDADE – PEÇA INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A ATUAÇÃO DOS AGENTES – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INDICADA A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DEBATIDAS E AFASTADAS NA SENTENÇA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DOS APELANTES E A MATERIALIDADE DO CRIME – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PLEITEADA PELO SEGUNDO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DA CORTE – IDONEIDADE – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES – ADUZIDA A DESPROPORCIONALIDADE DAS CAUSAS DE AUMENTO ATRIBUÍDAS AO USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – IMPERTINÊNCIA – MAJORANTES VERIFICADAS – QUANTUM ELEVADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS JÁ IMPOSTAS EM QUANTUM MÍNIMO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PLEITEADO PELA QUARTA APELANTE – PERTINÊNCIA – PENA READEQUADA COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSOS DEFENSIVOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUINTO APELANTE DESPROVIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE RECURSO DA QUARTA APELANTE.

[...]
É legal a interceptação telefônica quando a excepcionalidade da medida é
devidamente fundamentada
, considerando que a investigação trata de
crime de organização criminosa de alta influência na região, e que controla a prática de diversos delitos
.
[...]
(N.U 0005281-13.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022,
Publicado
no DJE 01/09/2022)
.

Destacamos

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infra
ç
ão penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, os recorrentes, a requererem a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, (
i)
para todos os agentes, por ausência de provas; subsidiariamente, (
ii
) ao menos em relação aos supostos mandantes, visto que a denúncia sequer traz a imputação de que estes tinham o domínio dos fatos ou conheciam a forma de execução
por meio da qual o crime seria praticado
;
(
iii
) por ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e
a sentença de
pronúncia, seja no que se refere aos supostos mandantes, seja no que se refere aos supostos executores, em violação aos
arts
. 384 e 411 do Código de Processo Penal.

A exordial acusatória, que está no ID 132515318, p. 1/7, narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de janeiro de 2020, por volta das 14h40min, na via pública situada na Avenida Mato Grosso, Bairro Cristo Rei, cidade de Carlinda, termo desta comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados
FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS
e
GUILHERME FERRAZ SOARES
, sob ordem dos denunciados
RAFAEL LEITE BATISTA
e
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar),
impelidos por motivação torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se de duas armas de fogo e uma faca,
mataram
JOSÉ ROSA DE JESUS, consoante faz prova o laudo pericial colacionado aos autos (fls. 28/30).

Fazem esclarecer as investigações policiais que o ofendido JOSÉ supostamente praticava o tráfico de drogas na cidade de Carlinda/MT, situação
esta
que foi reprovada pelos denunciados
RAFAEL
e
ANGÉLICA
, que são integrantes e ocupam altos postos na hierarquia da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, uma vez que JOSÉ não era filiado ao grupo criminoso e a atividade desenvolvida pela vítima estava interferindo na mercancia de drogas também realizada pela facção naquela cidade.

Apurou-se que, no dia dos fatos, sob mando dos denunciados
ANGÉLICA
e
RAFAEL
, em razão da vítima supostamente praticar o tráfico de drogas na cidade de Carlinda e atrapalhar o comércio e o domínio pela facção criminosa “Comando Vermelho” naquela cidade –

motivação torpe
, os denunciados
FÁBIO
e
GUILHERME
surpreenderam a vítima JOSÉ enquanto
esta
pilotava sua motocicleta pela via pública, ocasião em que, utilizando-se de duas armas de fogo, efetuaram 13 (treze) disparos, que atingiram a cabeça, a cervical, as costas, o tórax e o abdômen da vítima, assim como desferiram três golpes de faca, que atingiram a clavícula e a região mamária direita do ofendido –
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, sendo que tais lesões causaram a morte da vítima por traumatismo crânio encefálico.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, RAFAEL LEITE BATISTA, GUILHERME FERRAZ SOARES e FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS
como incursos nas disposições do art.
121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal
, razão pela qual se oferece a presente denúncia, que requer seja recebida e autuada, citando-os para se verem processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ser
pronunciados
para ser submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta/MT, para ao final serem
condenados
.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor mínimo a título de indenização para reparação dos danos causados aos familiares ofendido, diante da prática da infração. [...]
Destacamos

De proêmio deve ser registra
do
que não há como se
falar em exclusão da qualificadora da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima por ausência de provas, eis que os indícios da presença dessa causa modificativa de pena restaram evidenciados pelo
modus operandi
supostamente adotado
por
Fábio José Dos Santos e Guilherme Ferraz Soares para consumar o crime doloso contra a vida de José Rosa De Jesus, uma vez que
esses dois recorrentes
teriam agido de surpresa, atacando o ofendido de inopino.

M
algrado a defesa aduza que a denúncia usou termos vagos e que não há relatos sobre a dinâmica dos fatos, a testemunha Cleusa Castanho dos Santos, inquirida em juízo, asseverou que no momento do crime estava em seu bar, nas proximidades do local em que a vítima foi alvejada
; esclarecendo, ainda,
que a vítima passou
pela via pública
pilotando uma motocicleta e, na sequência,
foram ouvidos
disparos de arma de fogo. É o que se infere
desta parte de
suas declarações
:

[...] Que ele passou em frente ao bar e logo escutou um disparo e saiu quando viu ele caído no chão, ligando para a polícia. Que ele caiu
ha
uns 25 metros do bar da declarante. Que foi perto.
Que quando ele passou de moto ele estava andando normal, uns 30 por hora, bem devagar
.

Que ele não cumprimentou a declarante. Que o balcão fica em frente
a
rua e a declarante estava conversando com um rapaz.
Que escutou muitos disparos
, foi muito rápido não sabe quantos foi. Que quando olhou, assustou e só viu ele caído no chão.
Que confirma que saiu na área do bar e viu o Zé
Tiché
caído no chão
, embaixo da motocicleta, que os dois indivíduos que estavam no local era vizinho de frente e tinham chegado na hora também. [...] (
Depoimento judicial da testemunha Cleusa Castanho dos Santos transcrito nas alegações finais do Ministério Público
vistas no
ID 132515562, p. 8).

Destacamos

Ademais, o magistrado consignou
no
decisum
invectivado

que a vítima fo
ra
alvejada pelas costas (conforme assentado no laudo de necropsia
constante
no
s
ID 132515321, p. 17/20 e 132515322, p. 1/13). Diante desse cenário, a situação em debate, ao menos nesta oportunidade, apresenta indícios de que os
recorrentes
desferiram disparos de arma de fogo em direção à vítima sem que ela tivesse qualquer chance de defesa.

De outro prisma, no
que diz respeito ao
pleito
visando a
exclusão da referida qualificadora em relação aos mandantes do homicídio (Angélica e Rafael), sob o fundamento de que não há prova nos autos de que a forma de execução do crime era de seu conhecimento ou domínio,
é de
rigor a sua manutenção para posterior análise
pelo
Júri Popular a fim de que conclua se a aludida qualificadora estava ou não na esfera de conhecimento dos mandantes.

A
propósito,
veja-se a manifestação do
juízo de primeiro grau:

[...] Não obstante o pleito da Defesa no sentido de afastar a qualificadora em destaque em relação aos mandantes, já que seria de caráter objetivo, importante considerar todo o contexto da relação ilustrada de Angélica e Rafael,
havendo descrição de alta capacidade de armamento
(tanto que duas armas foram utilizadas, conforme Laudo Pericial, bem como a
menção a armas nas conversas entre Angélica e Rafael
, além de
este último ter sido preso com armas de uso restrito em momento posterior
).

Ao supostamente determinar a execução de José, valendo-se de
estrutura incrementada (Comando Vermelho), com alto poder de utilização de armamento (conforme explicado),
tem-se que
seria de conhecimento dos “mandantes” a utilização destas armas em cenário de ataque intenso
,
o que, como explicado acima, foi suficiente para manter a qualificadora quanto aos outros acusados.

Por isso, embora se concorde com a indicação da natureza da qualificadora, neste caso, o que se tem é suficiente conhecimento dos supostos autores intelectuais acerca da maneira como se daria a execução, o que leva à necessidade de manter a competência para definir o assunto vinculada ao Conselho de Sentença, considerando as características da decisão de Pronúncia. [...] (
Excerto
s
da sentença de pronúncia
vista
ID 132515632)

Destacamos

T
ratando-se
, pois,
de qualificadora de natureza objetiva e existindo
nestes
autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal em comento por Angélica e Rafael,
a
sua manutenção para ulterior análise pelo Júri Popular é medida que se impõe.

Este
Tribunal de Justiça
, enfrentando a matéria
assim se posicionou
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...] Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Os
recorrentes sustentam
, também,
que há ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a pronúncia, sob o argumento de que esta
“acrescenta elementos fáticos novos a fundamentar a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado pela surpresa”
,
principalmente

porque
“insere a discussão que a baixa velocidade da motocicleta da vítima estaria a atrair a qualificadora da surpresa [...] tal fato, por não estar narrado na denúncia, não foi objeto do contraditório”.

Ainda sob a sua ótica, afirmam que também há inclusão, na decisão de pronúncia, de novos fundamentos – não trazidos na denúncia – a atrair a qualificadora –, no que diz respeito à menção ao
“uso de armas, o conhecimento das armas e a alta capacidade do armamento”.

Entretanto, não se vislumbra, na hipótese, ausência de correlação entre a exordial acusatória e a sentença de pronúncia, eis que esta acolheu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com esteio no acervo fático-probatório
amealhado
aos presentes autos
,
tendo o
prolator do édito r
eprochado tão somente assinal
ado
, de maneira mais minudenciada,
os fatos que levaram à sua
possível
incidência, sem dissociá-los daqueles narrados na denúncia.

Com efeito,
sobre esse assunto, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE LIMITOU A CONTEXTUALIZAR MAIS PORMENORIZADAMENTE OS FATOS JÁ DESCRITOS NA DENÚNCIA, COM BASE NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO E A NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO CONCEITO DE FUTILIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO INDICIÁRIO DOS AUTOS – CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO FÚTIL OU NÃO QUE INCUMBE AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – FASE PROCESSUAL EM QUE IMPERA O IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR E EXAURIR A MATÉRIA – 2. PREQUESTIONAMENTO – 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inexiste ofensa ao princípio da correlação ou congruência se a decisão de pronúncia mantém no bojo da imputação a qualificadora relativa ao motivo fútil com base nos mesmos fatos narrados na denúncia,
limitando-se a pormenorizar mais minuciosamente o contexto e a dinâmica que levaram à sua possível incidência no caso concreto
, tampouco cabendo cogitar a manifesta improcedência do tipo penal derivado, diante da existência de indícios nos autos aptos a respaldar a ocorrência da situação fática que, em tese, enseja a sua presença, de modo que incumbe ao C. Conselho de Sentença classificar o suposto móvel propulsor da conduta como fútil ou não, com fulcro no princípio in dubio pro
societate
e na competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar a causa.
[...] (N.U 1017574-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 15/05/2020.
Destacamos

Diante do que foi exposto, não resta a menor dúvida
que
a postulação visando o afastamento da causa qualitativa do homicídio em alusão deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, pois, nesta fase processual, apenas é cabível a exclusão dos tipos penais derivados quando forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não restou demonstrada nestes autos
.

Aliás, acerca do tema, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprov
ou
o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, em
conso
nância do parecer ministerial,
rejeito
a
preliminar
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Angélica Saraiva de Sá
,
Fábio José dos Santos
e
Guilherme Ferraz Soares
, m
antendo incólume a sentença de pronúncia, a fim de que sejam submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022